Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702418-38.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREIA RIBEIRO COELHO, ANTONIA ZULENE VIEIRA BRANDAO, IBRAHIM MIKHAEL FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ibrahim Mikhael Filho contra decisão unipessoal que negou provimento a recurso de apelação, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC, majorando os honorários de sucumbência para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa. O embargante alega haver erro material na menção ao seu nome como parte apelante, haja vista ser apenas o advogado das exequentes Andreia Ribeiro Coelho e Antônia Zulene Vieira Brandão. Ressalta que não pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários, pois ele é apenas o representante da parte. Requer o provimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material, excluindo-se a menção ao seu nome, de modo a assegurar clareza e efetividade à decisão. Embora intimado, o Distrito Federal não apresentou contrarrazões (ID no 69043024). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar erro material existente na decisão judicial, dentre outros vícios. No caso, assiste razão ao embargante, pois ele não se qualifica como parte apelante. A decisão que recebeu o cumprimento individual de sentença coletiva considerou que o advogado das exequentes deveria ser cadastrado no polo ativo do processo, haja vista “que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios” (ID no 58686279). Proferida a sentença terminativa, as exequentes apelaram, valendo notar que o advogado não constou expressamente qualificado como recorrente na peça (ID no 58686305). Como se vê da certidão de ID no 58743300, o cadastro processual dos autos eletrônicos, nesta instância recursal, refletiu a situação cadastrada no módulo de primeira instância do PJe, constando o advogado como recorrente apenas porque ele fora incluído como exequente por força daquela determinação ex officio. Assim, a decisão unipessoal que negou provimento ao apelo, ao elencar as partes recorrentes, se fiou erroneamente no cadastro processual, o que deve ser corrigido nesta oportunidade para aclarar que o advogado não é parte recorrente, não podendo, portanto, ser responsabilizado pelo agravamento dos ônus de sucumbência decorrente do § 11 do art. 85, do CPC. Dessa forma, dou provimento aos embargos de declaração para corrigir o erro material, nos termos da fundamentação acima. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator